Tribunal: TJSP
Processo: 2127345-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Justiça gratuita pleiteada pela empresa autora. Indeferimento. Concessão dos benefícios da justiça gratuita a pessoa jurídica. Possibilidade. Súmula 481 do C. STJ. Todavia, para tanto, necessário se faz que a postulante demonstre séria e concludentemente sua hipossuficiência, o que não aconteceu in casu. Com efeito, os dados coligidos aos autos, não permitem a conclusão de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Justiça gratuita pleiteada pela empresa autora. Indeferimento. Concessão dos benefícios da justiça gratuita a pessoa jurídica. Possibilidade. Súmula 481 do C. STJ. Todavia, para tanto, necessário se faz que a postulante demonstre séria e concludentemente sua hipossuficiência, o que não aconteceu in casu. Com efeito, os dados coligidos aos autos, não permitem a conclusão de que a agravante esteja em situação que a impeça do recolhimento das custas e despesas processuais. Recurso Improvido.